Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724274-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REGINALDO VITORIANO DE CASTRO SERRA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação de indenização relativa a valores desfalcados da conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de mérito da prescrição. O agravante requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal, bem como da prejudicial de mérito da prescrição. Indeferi o efeito suspensivo (ID 17947349). O agravante interpôs agravo interno (ID 18607568). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 18791004). Em 29/10/2020, o processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do IRDR 16, processo 0720138-77.2020.8.07.0000, no qual foi interposto Recurso Especial que originou o Tema Repetitivo no 1.150 do C. Superior Tribunal de Justiça. Autos conclusos em 08/11/2023. É o relatório. Considerando que o presente agravo de instrumento versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e incidente de resolução de demandas repetitivas, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC/2015 932 IV e V). DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (IRDR 16) E DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL (TEMA 1.150/STJ) O agravante alega, em síntese, que 1) os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, pois a União deve integrar a lide; e 2) não tem legitimidade passiva por ser mero acautelador dos valores do PASEP, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais. Sem razão. Em relação à competência da Justiça Comum, este egrégio Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese por ocasião do julgamento do IRDR 16: “IRDR 16 Tese(s) Firmada(s): I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A.” Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), decidiu pela competência da Justiça Comum para o julgamento das ações relacionadas à correta administração dos fundos do PASEP e legitimidade passiva da instituição financeira, firmando as seguintes teses jurídicas: “Tema 1.150/STJ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” No caso, a parte agravada aponta o Banco do Brasil S.A. como causador dos danos, não imputando nenhum fato à União ou ao Conselho Diretor. Rejeito, portanto, as preliminares de incompetência da Justiça Comum e ilegitimidade passiva suscitadas pelo Banco do Brasil S/A. DA INOCORRÊNCA DE PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) O agravante, Banco do Brasil S/A, defende que é de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Sem razão. Quanto ao ponto, o mesmo Tema 1.150/STJ definiu que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso, a agravada tomou ciência das supostas inconsistências em 04/02/2020, data em que realizou a consulta ao extrato da conta do PASEP (ID 58910267 dos autos originários). Por conseguinte, considerando que entre a data da ciência inequívoca e a propositura desta ação (11/03/2020) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, do CPC/2015, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno. P. I. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator